Tribunal: CARF
Processo: 10814.011599/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.011599/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.033 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 06/10/2010
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira o extravio ou avaria de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a
mercadoria, segundo legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente com o fito de reformar acórdão proferido pela 17a Turma da RDJ/SPO que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de
infração decorrente de vistoria aduaneira.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.011599/2010-76
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de cobrança de crédito tributário
decorrente de vistoria aduaneira, realizada de oficio, para apuração de responsabilidade
pelo pagamento do crédito tributário exigível pela suposta avaria da mercadoria com
exigência de II/IPI/PIS/COFINS e multa no montante de R$ 12.669,99.
Segundo a Fiscalização, do lote de 02 volumes, a depositária - INFRAERO - apresentou
a mercadoria na sua totalidade. Pode-se, então, ratificar toda a avaria alegada pelo
importador no que concerne aos volumes. As caixas de papelão possuíam indícios de
exposição à água. Os representantes do importador, depositário e transportador
atestaram estas observações.
O representante do transportador, por ocasião da realização da vistoria da mercadoria,
informou que o Termo de avaria lavrado pelo depositário, o qual avalizou, somente
indicava as avarias de A (divergência de peso) e C (amassado).
O representante do depositário também argumentou que o transportador tem
responsabilidade por ter que manter as cargas envoltas em plástico em condições de
tempo chuvoso. No entanto, no extrato da situação da carga no Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Transito e do Armazenamento (MANTRA), consta que o
depositário recebeu a carga declarando apenas que a mesma tinha divergência de
peso(A) e que estava amassada(código C), não mencionando o fato de estar
molhada(código J). Diante disso, a responsabilidade do transportador fica afastada.
A interessada foi responsabilizada pelo ocorrido por ser a depositária das mercadorias e
cobrada dos tributos devidos.
Intimada do Auto de Infração em 25/10/2010 (fl.79), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 24/11/2010, juntados às fls.111 e seguintes, alegando em
síntese:
A carga foi abandonada, depois aplicada pena de perdimento;
A INFRAERO não pode ser considerada depositária fiel de cargas em perdimento, por
falta de amparo legal;
A INFRAERO não foi convocada/convidada a participar da perícia;
O ônus de provar que a carga molhou durante o armazenamento e sob
responsabilidade (depósito) da INFRAERO é do Importador e da Receita Federal;
A ressalva "J" (MOLHADA) não foi registrada pelo depositário no sistema MANTRA
porque as caixas de papelão contidas nos dois volumes aparentavam estarem secas, não
tendo a INFRAERO, no momento do recebimento da carga, acesso ao seu conteúdo;
Não é razoável que o Sr. Auditor-Fiscal, ao autuar a INFRAERO produza um
contexto fático não probatório incompleto, omitindo informações, alterando os fatos
ocorridos, impedindo a INFRAERO, ora Impugnante de produzir provas, não levando
em consideração nenhum dos argumentos apresentados na Vistoria Aduaneira, o tempo
decorrido entre o Aeroporto de origem e o Aeroporto de Guarulhos, a condição da carga
e do seu conteúdo aferido durante verificação física no perdimento.
Ato seguinte, a 17a Turma da RDJ/SPO proferiu decisão às fls. 247/258, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/10/2010
VISTORIA ADUANEIRA. AVARIA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em vistoria aduaneira a avaria de mercadoria sob responsabilidade da
depositária responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às
mercadorias avariadas.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
11/06/2018 (Termo de ciência à fl. 266), que a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário, repisando os argumentos deduzidos em sua impugnação,
especialmente, a) quanto a anulação do auto de infração com a exclusão da Recorrente como
responsável já que a mercadoria estava em situação de abandono; b) a nulidade da decisão de
primeira instância, porque não apreciado o fundamento em impugnação de que a legislação
imputa à Receita Federal a administração e a alienação das mercadorias apreendidas não
podendo a Recorrente responder como depositárias, nesses casos; e, c) a nulidade da decisão
recorrida, visto que o mero extravio de mercadoria em área alfandegada não é suficiente para
caracterizar a responsabilidade da Recorrente, segundo legislação em vigor.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário foi protocolada em 10/07/2018, sendo tempestivo.
Ademais, preenche todos os requisitos formais de admissibilidade, especialmente quanto ao
limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo
conhecimento.
Sem muitas delongas, o cerne da questão está na análise da responsabilidade da
Recorrente pela mercadoria avariada como depositária após vistoria alfandegaria, nos termos da
legislação vigente.
A Recorrente alega necessidade de ser excluída como responsável na autuação
expedida, porque a mercadoria estava em situação de abandono.
Ainda arguiu que não apreciado o fundamento em impugnação de que a legislação
imputa à Receita Federal a administração e a alienação das mercadorias apreendidas não
podendo a Recorrente responder como depositárias, nesses casos e que o mero extravio de
mercadoria em área alfandegada não é suficiente para caracterizar a responsabilidade da
Recorrente.
Sem razão a Recorrente.
Incontroverso que a área do Aeroporto de Guarulhos sob administração e gerência
pela Recorrente, é alfandegada, cabendo a ela manutenção e guarda das mercadorias, como
depositário:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

Estar-se, dessa forma, diante de responsabilidade objetiva do Estado, no caso em
tela da Recorrente, de guarda das mercadorias, sujeita a sanção nos casos de extravio/avarias,
segundo a Constituição Federal, ao prever:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...] omissis;
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Apesar de a Recorrente alegar não estar sujeita a penalidade aplicada por não ser a
depositária e que os argumentos em impugnação não teriam sido analisados pelo juízo a quo,
ensejando nulidade da decisão recorrida, bem como anulação do auto de infração, entendo que
incorre em erro com tal assertiva.
In casu, houve pedido pelo importador1 para vistoria aduaneira da mercadoria sob
o registro HAWB 9578236 2000 8477158071 com o intuito de nacionalizá-la. Entretanto, foram
constatados sinais de avaria, mediante laudo técnico de fls. 47/58 do apenso.

1 Art. 546. O despacho de importação deverá ser iniciado em (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 44, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o):
I - até noventa dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona primária;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

Por essa razão houve por bem responsabilizar a Recorrente pelos danos na
mercadoria que não teria mais utilidade, já que a mercadoria estava sob a sua guarda:

II - até quarenta e cinco dias após esgotar-se o prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado de zona
secundária; e
III - até noventa dias, contados do recebimento do aviso de chegada da remessa postal.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

Quanto ao histórico das cargas com a localização, cito:

Fácil constar que a mercadoria estava armazenada em depósito da Recorrente.
Nesse contexto, ao contrário do deduzido pela Recorrente, a autuação foi lavrada
em razão do extravio de mercadoria.
Frente ao cenário, está a Recorrente responsável como depositária pela mercadoria
a ela entregue, segundo diploma legal vigente à época:
Decreto no 4.543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados
a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Não sendo outra a previsão no Regulamento Aduaneiro de 2009, a saber:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Sobre o tema, são vastos os precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a mesma Recorrente, cabendo citar o Acórdão no 10814.009250/2008-50,
in verbis:
A SSUNTO: I MPOSTO SOBRE A I MPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 31/03/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de a referida mercadoria ser
passível de aplicação da pena de perdimento.
VOLUME DEPOSITADO EM RECINTO SOB CONTROLE ADUANEIRO. NÃO
LOCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplicase a multa prevista pelo artigo 107, VII, “a”, do Decretolei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, por volume depositado em local ou
recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado.
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido.
Nessa senda, no que tange aos argumentos de nulidade da decisão recorrida,
porque não apreciados todos os argumentos suscitados pela defesa, mais uma vez sem êxito a
Recorrente, primeiro por ausência de elementos probatórios, segundo porque a decisão recorrida
enfrenta a matéria de direito pela Recorrente.
Assim, entendo irreparável a decisão recorrida que, com a devida venia, replico
como razões de decidir:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
se toma conhecimento.
DA NULIDADE O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque
não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA A impugnante suscita como matéria prejudicial à
análise do mérito da autuação, a nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado
o seu direito de defesa.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante
Auto de Infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
autoridade administrativa a quem compete privativamente a constituição do crédito
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I, do art. 59, do
decreto retromencionado.
O auto de infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia
invalidar o lançamento, sobretudo se desprovido da capitulação legal e da descrição dos
fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações as quais lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma e, portanto, não
ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, há de se observar que a estrutura procedimental de determinação e exigência
dos créditos tributários da União compreende duas fases. A primeira tem um viés
eminentemente inquisitorial, eis que é caracterizada pela execução de atos de ofício cujo
objetivo é a coleta de elementos, os quais apontem para existência de um fato jurídico
tributário a ensejar o lançamento, mediante auto de infração ou notificação de
lançamento. Já a segunda, inaugurada pela impugnação tempestivamente apresentada
pelo autuado ou notificado, é informada pelos princípios do contraditório e pela ampla
defesa, oportunidade em que a impugnante tem a oportunidade de deduzir suas razões
defensórias, bem como requerer as diligências e perícias que entender necessárias.
Percebe-se que a alegação de nulidade está focada em atos que teriam sido praticados
pela autoridade autuante em momento anterior à formalização do ato de lançamento, ou
seja, em conduta verificada no primeiro momento do procedimento fiscal. Conforme
discorrido anteriormente, essa primeira fase do procedimento fiscal tem cunho
eminentemente inquisitorial. São coletados dados relativos às operações desenvolvidas
pelo fiscalizado e verificado seus reflexos tributários. Ocorrido o fato jurídico tributário
e verificado que a contribuinte não efetuou o recolhimento dos tributos decorrentes,
impõe-se o lançamento que vem a ocorrer, justamente, porque a autoridade fiscal não
considerou plausível as explicações e documentos trazidos no curso do procedimento de
fiscalização.
Ademais, toda a documentação trazida aos autos foi analisada pela autoridade fiscal, o
qual com base nela lavrou o presente Auto de Infração.
DO MÉRITO Segundo a Fiscalização, do lote de 02 volumes, a depositária -
INFRAERO - apresentou a mercadoria na sua totalidade. Pode-se, então, ratificar toda a
avaria alegada pelo importador no que concerne aos volumes. As caixas de papelão
possuíam indícios de exposição a água. Os representantes do importador, depositário e
transportador atestaram estas observações.
A interessada faz exaustiva exposição no intuito de se eximir de suas responsabilidades
como depositário . Para fins legais, defende a INFRAERO que a decretação da pena de
perdimento por abandono da carga pelo importador, deixa a impugnante de ser
depositária da carga nesta relação, sendo a carga de propriedade e responsabilidade da
SRF.
Em resumo, a mercadoria em situação de abandono não se encontra mais sujeita às
incidências tributárias inerentes ao seu desembaraço.
Como bem mencionado pela Fiscalização, a princípio, verificou-se que a carga
transportada pela empresa de transporte referente à remessa identificada pelo
conhecimento de transporte MAWB/HAWB 57.8236.2000/8477158071, foi submetida
à despacho aduaneiro de importação.
A mercadoria adentrou o território nacional em perfeitas condições, ocorrendo o fato
gerador da obrigação tributária (art.72 do RA) e, posteriormente, conforme apurado no
procedimento de vistoria aduaneira, identificou-se a avaria dos produtos importados por
culpa do depositário.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

O art.73 do Regulamento Aduaneiro (RA) considera ocorrido o fato gerador do II, o dia
do lançamento do crédito tributário, quando verificado pela autoridade fiscal, a avaria
da mercadoria:
"Art. 73. Para efeito de calculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único):
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria tenha sido apurado pela autoridade aduaneira;"
Portanto, a decretação da pena de perdimento não exime a depositária da carga nesta
relação, pois a mesma estava sob sua responsabilidade na época dos fatos. Como os
tributos são devidos são cabíveis as respectivas multa decorrente da conversão da pena
de perdimento, visto que a impugnante é sujeito passivo na qualidade de depositária das
mercadorias extraviadas.
Ademais, o representante legal do transportador, por ocasião da realização da vistoria da
mercadoria, apresentou, como excludente de responsabilidade, o extrato do MANTRA
em que se verifica que os respectivos volumes foram recebidos pelo depositário em
27/09/2009.
Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das mercadorias é transferida
do transportador ao depositário a partir do momento da armazenagem da remessa, uma
vez que o recinto, é de uso público administrado pela INFRAERO, não possuindo o
transportador qualquer espaço, recinto ou gaiola para armazenagem das remessas
armazenadas.
A culpa do depositário está bem caracterizada no Termo de Vistoria Aduaneira, pois a
interessada não as custodiou de forma adequada, o que resultou em avaria dos produtos
importados.
De acordo com o art.652 do RA (Decreto no 6.759/2009), vigente à época dos fatos,
cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de
extravio, registrar a ocorrência em termo próprio; disponibilizado para manifestação do
transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Como observado pela fiscalização, ao não informar no MANTRA o código de avaria
(código J - molhado) no momento da descarga, para aval do transportador, infere-se que
a avaria ocorreu durante o período de custódia do depositário. A respeito da
responsabilidade pelo crédito tributário devido, o Regulamento Aduaneiro dispôs sobre
a matéria nos seguintes termos:
"Art. 662. O depositário responde por, avaria ou por extravio de mercadoria. sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto."
Portanto, os argumentos da interessada não merecem prosperar, pois no caso deste
recinto que é público e administrado pela INFRAERO, e por cujo uso cobra tarifas de
capatazia e armazenagem de seus usuários. Ademais, ressalta-se a responsabilidade do
depositário contido no "Roteiro de Alfandegamento" (Portaria 1.743/98), o qual
determina a apresentação pelo interessado, nos casos de aeroporto, Item 4.1.4 do termo
de fiel depositário:
"4.1.4.termo de fiel depositário firmado por representante legal do interessado,
conforme modelo aprovado pela IN SRF 37/96, no que couber" A Portaria SRF no
1.022/2009, manteve o termo de fiel depositário, estando disciplinada no Ato
Declaratório no 42 de 24 junho de 2002, publicado no D.O., seção 1 do dia 01/07/2002,
tratando das responsabilidades do depositário.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

A INFRAERO no Termo de Fiel Depositário declarou assumir, para todos os efeitos
legais, a condição de fiel depositário das mercadorias procedentes do exterior ou a ele
destinadas, objeto de operações carga, descarga, movimentação, armazenamento ou
passagem, realizada recinto organizado, instalação portuária de uso público ou de uso
privativo. Nessa condição, assumiu a responsabilidade pelos tributos e demais encargos
decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias sob
sua custódia, assim como por danos a elas causados nas operações realizadas por seus
prepostos.
Outra observação importante é que, conforme dispõe o art. 123 do Código Tributário
Nacional, a formalização de documento entre a INFRAERO e as empresas de courier,
criando suposta defesa à INFRAERO em futuras autuações, não podem ser opostas à
Fazenda Pública. Mesmo por que tais convenções particulares só podem existir nos
casos em que haja disposição em lei e, portanto, tal pretensão do depositário não tem
como prosperar no âmbito da Alfândega por ser contrária a legislação.
A Instrução Normativa IN SRF N° 102, de 20 de dezembro de 1994, em seu capítulo de
Controle de Carga Desembarcada destinada a Armazenamento, artigo 12, diz que o
transportador ou o desconsolidador de carga deverá entregar a carga ao depositário que
a recolherá para armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento, no
Sistema será processado pelo depositário, à vista da carga, ou seja, é obrigação do
depositário verificar junto ao transportador a carga recebida e informar o estado da
mesma. Portanto, ao receber a carga a responsabilidade é integralmente repassada ao
depositário salvo os casos de excludentes previstos na legislação.
No presente caso, nos termos do Termo de Vistoria, o representante legal do depositário
não apresentou à Comissão de Vistoria nenhuma excludente para resguardar-se da
responsabilização e tampouco trouxe em sua defesa prova a seu favor.
O Termo de Vistoria é claro ao constatar que em relação ao conhecimento aéreo ora
discutido foi apresentado pela depositária — INFRAERO - a carga sendo que esta ao
ser requisitada foi apresentada com avarias.
Dessa forma, o depositário deve ser responsabilizado pela avaria da mercadoria, pois a
mesma havia adentrado neste Recinto Alfandegado.
Como já citado no art.662 do RA, o depositário responde por, avaria ou por extravio de
mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou
de descarga realizada por seus prepostos. A sua responsabilidade é presumida no caso
de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto, o que ocorreu no presente caso.
"Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo Único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto."
O que se constata nos autos é que na VISTORIA ADUANEIRA há provas documentais
suficientes para demonstrar cabalmente que houve o extravio da mercadoria e quem deu
causa a mesma.
Conclui-se que não tendo o representante legal do depositário apresentado prova em sua
defesa, no curso da vistoria para afastar a presente imputação, responde a empresa
depositária pela avaria, de acordo com os arts.660, 664 e 665 do regulamento
Aduaneiro:
"Art. 660. A responsabilidade pelo.extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a .Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado :o disposto no art: 655 (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.033 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.011599/2010-76

demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de forca maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Art. 665. Observado o disposto na alinea "c" do inciso lido art. 73, o valor do imposto
de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será calculado a vista do
manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112,
caput)."
A INFRAERO afirma que não foi convocada/convidada a participar da perícia. Referido
fato não invalida as conclusões da Vistoria Aduaneira e deste Auto de Infração, pois a
interessada participou do processo de verificação da carga avariada bem como lhe foi
dada oportunidade para manifestar-se sobre a perícia efetuada pela RFB por meio de
perito especializado.
Portanto, a autoridade fiscal tomou todas as providências necessárias para o deslinde da
questão não o fazendo a impugnante que apenas alega que o ônus de provar que a carga
molhou durante o armazenamento e sob responsabilidade (depósito) da INFRAERO é
do Importador e da Receita Federal. Cabe à impugnante trazer prova em contrário, o que
não foi feito.
O mérito coube perito engenheiro eletrônico que manifestou pela interdição total das
mercadorias tendo em vista a entrada de água no volume.
Considerando que a responsabilidade pela avaria da mercadoria, estando a mesma sob
custodia do depositário, independe da existência de dolo ou culpa por parte deste,
conclui-se que o responsável pela avaria é a empresa depositária EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO devendo
recolher aos Cofres Públicos os créditos tributários lançados no presente Auto de
Infração.
Assim, conheço do recurso voluntário da Recorrente e nego provimento pelas
razões delineadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Nome do Relator

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital